Tribunal: TJMT
Processo: 1016258-51.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016258-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO LEITE XAVIER - CPF: 415.413.327-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1.150 DO STJ – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento do Tema 1.150 do STJ. Pretensão de exclusão do Banco do Brasil do polo passivo, com alegação de ilegitimidade para responder por correções em conta PASEP, cuja responsabilidade normativa e gerencial seria da União. Discussão sobre a correta aplicação dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Competência da Justiça Estadual mantida para demandas que versam sobre a execução e administração das contas vinculadas ao programa. Recurso desprovido.

2. Inviável a análise de tópico recursal não alegado anteriormente, sob pena de indevida supressão de instância. Inovação Recursal. Súmula nº 282/STF.

3. Mantida a decisão que aplicou o Tema 1.150 do STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em ações que tratam de falhas na administração de contas do PASEP, assim como a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão monocrática da que negou seguimento ao recurso especial, com base na aplicação do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A instituição financeira, na qualidade de agravante, sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pela demanda que discute diferenças de valores no saldo de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), considerando que a responsabilidade pela gestão e aplicação dos critérios de correção monetária seria exclusiva da União, órgão que define as normas do programa, sendo, assim, de competência da Justiça Federal o processamento da ação. Ainda, aduz a impossibilidade de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática.

Recurso interposto dentro do prazo legal (id. 247037687) e preparo devidamente recolhido (id. 246890655), tendo sido apresentadas as contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“
a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado nos REsp 1.895.936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Os argumentos apresentados no agravo interno se limitam à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência para o julgamento da ação, com base no entendimento de que apenas a União teria atribuições para responder sobre questões do PASEP, e à impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Da inovação recursal.
Apesar de a fundamentação para interposição do Recurso Especial possuir 3 (três) capítulos distintos, fato é que, quando da distribuição do Agravo de Instrumento, a inicial continha tão somente 2 (dois) dos argumentos utilizados, quais sejam, (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e (ii) a competência da Justiça Estadual para julgamento da matéria.

Em sede de Embargos de Declaração (id. 236730699), o capítulo acerca da impossibilidade de inversão do ônus probatório foi inserido na argumentação, havendo sua complementação na interposição do Recurso Especial e, posteriormente, no presente Agravo Interno.

Todavia, inviável a análise, em sede de Recurso Especial, de matéria não aventada perante o tribunal local, sobe pena de indevida supressão de instância, incidindo, inclusive, no disposto na Súmula n. 282/STF: “
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
”.

Desta forma, não deve ser analisado o tópico recursal objeto da inovação recursal.

Do mérito.
O Tema 1.150 do STJ, fixado em sede de recurso repetitivo, estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder judicialmente em demandas que envolvam má gestão de conta do PASEP, saques indevidos ou a falta de aplicação dos rendimentos previstos pelo Conselho Diretor do programa.

A tese firmada pelo STJ (REsp 1.895.936/TO e outros) detalha que o Banco do Brasil atua como gestor direto das contas vinculadas ao PASEP, e, em caso de falhas de gestão, saques indevidos ou desfalques, responde judicialmente, sem excluir a União de eventual participação na qualidade de responsável pela normatização.

O agravante sustenta que o caso em questão não se enquadra no entendimento do Tema 1.150, alegando que sua função limita-se à mera administração das contas, enquanto a fixação dos critérios de correção monetária seria exclusivamente da União.

No entanto, a decisão atacada se alinhou à tese estabelecida, pois a demanda, tal como delineada, aponta para eventuais irregularidades na administração e gestão dos recursos do PASEP, o que mantém a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Registro, ainda, que a petição inicial visa à atualização correta dos valores de saldo de conta PASEP do agravado, sem, no entanto, contestar os índices definidos, mas sim sua aplicação.

No tocante à competência, a jurisprudência do STJ é pacífica ao consolidar que as ações que tratam de responsabilidade do banco por má gestão de contas do PASEP pertencem à competência da Justiça Estadual, conforme reiterado no julgamento do recurso paradigmático.

O agravante ainda argumenta que a responsabilidade direta é do Conselho Diretor do PASEP, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, e que, portanto, eventual ressarcimento ou modificação dos índices de correção não poderiam ser exigidos do Banco do Brasil.

Contudo, tal alegação não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 1.150 ao caso concreto. A tese firmada é clara ao atribuir legitimidade ao Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas do PASEP, resguardando a possibilidade de ação regressiva contra a União se pertinente.

Ademais, a natureza da ação não busca revisar os índices estabelecidos pela União, mas sim assegurar que os critérios previstos sejam devidamente aplicados à conta do agravado, o que reforça a pertinência da competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo.

Assim, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, pela sistemática de recurso repetitivo – Tema 1.150, não havendo elementos novos que justifiquem a sua alteração.

Importa destacar que a jurisprudência aplicada, consolidada em recurso repetitivo, visa uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, garantindo a segurança jurídica e a previsibilidade nas relações jurídicas submetidas ao Judiciário.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão recorrida nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, por estar em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025